Tribunal: STF
Processo: ARE 1484358
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA 



    Magistério - Bebedouro - Piso salarial nacional - Lei Federal n. 11.738/2008 - Lei Municipal n. 4.072/2009 - Decreto Municipal n. 15.259/2022 - Implementação - Reajustes escalonados - Tema 911 do STJ - Diferenças - Possibilidade: 



    - A Lei Federal nº 11.738/08 limita-se a fixar o piso salarial da categoria, devendo os reajustes salariais dos servidores que recebem acima do piso serem fixados por lei local, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    - A Lei Municipal n. 4.072/2009 é a lei local de iniciativa do Poder Executivo de Bebedouro, exigida pelo STJ no Tema n. 911, que, além de reestruturar a carreira do magistério municipal, estabeleceu o sistema remuneratório desses servidores, cujos reflexos financeiros do piso salarial para toda a carreira serão calculados a partir dos coeficientes estabelecidos na citada legislação. 



    - O Decreto Municipal n. 15.259/2022 previu o reajuste anual do piso salarial do magistério a partir de março de 2022, em afronta à Lei Federal n. 11.738/2008 e à Lei Municipal n. 4.072/2009, que estabelecem o reajuste a partir de janeiro. Aplicação retroativa determinada” (fl. 2, e-doc. 104).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariado o inc. V do art. 206 da Constituição da República.



    Sustenta que, “para fins do cumprimento do piso salarial nacional profissional, o vencimento inicial da Classe de Professor de Educação Infantil I deve ser reajustado com repercussão em toda a carreira do magistério do Município de Bebedouro, diante do plano de carreira instituído pela Lei nº 4.072, de30 dezembro de 2009, sendo de rigor a propositura da presente ação, para que se cumpra a Constituição Federal (artigo 206, incisos V e VIII) e a Lei Federal nº11.738/08 (artigos 2º, § 1º e 3º), bem como as decisões da Suprema Corte (ADI nº4167/DF) e do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.426.210-RS)” (fl. 22, e-doc. 112). 



    Pede o provimento do recurso.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de de incidência das Súmula ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 124). 



    4. No agravo, o agravante assevera que “não pode se conformar com o teor da decisão supramencionada, posto que além de não motivar e fundamentar quais critérios técnicos poderiam tornar inadmissível o recurso extraordinário, o atendimento aos pressupostos de admissibilidade é evidente, na medida em que o assunto se encontra prequestionado, e mais, sob a ótica de repercussão geral” e reitera as razões do recurso extraordinário (fl. 3, e-doc. 128).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, a fim de que possa ser julgado o mérito do Recurso Extraordinário” (fl. 24, e-doc. 128).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    O fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos, bem como de direito local. Atuantes, respectivamente, as Súmulas 279 e 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fls. 429/452) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 124).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora